Tribunal: STF
Processo: ARE 724094
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15.364/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2012.



    O Tribunal a quo decidiu que a Gratificação por Atividade aos integrantes das carreiras de níveis básico e médio depende de verificação de metas e realização de curso de reciclagem para sua concessão, razão pela qual não seria possível sua extensão aos servidores inativos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar Municipal nº 15.364/2011, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.